Tribunal: TJDFT
Processo: 0004124-52.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E DE ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Segundo a inteligência dos artigos 14, caput e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e dos artigos 37, § 6o, 196, 197 e 199 da Constituição Federal, os hospitais respondem objetivamente pelos danos provenientes de falha na prestação dos serviços hospitalares (responsabilidade objetiva) e subjetivamente pelos danos provenientes de ação ou omissão culposa do seu corpo clínico (responsabilidade subjetiva).
II. Não há como reconhecer a responsabilidade civil do hospital na hipótese e que o laudo pericial, que não se ressente de qualquer deficiência técnica hábil a infirmar sua idoneidade probatória ou justificar a realização de nova perícia, elucida a correção dos serviços médico-hospitalares dispensados ao paciente e afasta a existência de de erro médico.
III. Apelação desprovida.